Tribunal: STF
Processo: ARE 1594873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto pelo Município de Laranjeiras/SE em face de acórdão assim ementado (e-doc. 11):

Constitucional – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Suposta violação ao disposto no art. 134 da Constituição do Estado de Sergipe - Lei Complementar nº 92/2020 do Município de Laranjeiras (Código Tributário Municipal), e sua respectiva Tabela III – Taxa de licença e Funcionamento – TLF – Base de cálculo que tem como critérios a natureza da atividade e o número de funcionários do contribuinte – Impossibilidade – Tributo de natureza vinculada cujo fato gerador deve estar relacionado com a atividade de polícia desenvolvida pelo município – Precedentes – Inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e erga omnes. 
I – Em atenção ao Princípio da Presunção de Constitucionalidade das normas jurídicas, a sua inconstitucionalidade somente deve ser declarada quando não se puder extrair nenhuma interpretação que esteja em sintonia com as disposições constitucionais; 
II – No caso dos autos o Município de Laranjeiras elegeu como base de cálculo para a TLF o número de empregados do estabelecimento, o padrão e o ramo de atividade exercida pelo contribuinte, ou seja, critérios que não têm qualquer relação com a atividade de polícia desenvolvida pelo Município, destoando do entendimento prevalecente no âmbito do STF a propósito do tema; 
III – Procedência do pedido autoral.

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente defende a constitucionalidade do art. 284 da Lei Complementar Municipal nº 92/2020, sob os seguintes fundamentos: 

“(...) não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia, que engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização. 
28. É natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem. Afinal, a fiscalização do primeiro estabelecimento, por envolver maior risco à saúde e à segurança, deverá ser feita de maneira mais cautelosa que a do segundo estabelecimento.”

Conclui, asseverando que

“(...) o raciocínio do custo do serviço para averiguação da base de cálculo em razão da atividade desenvolvida e/ou área do imóvel é adequado e constitucional, uma vez que certos estabelecimentos exigem um maior dispêndio por parte da Administração, em virtude da atividade exercida. Daí a constitucionalidade do art. 284, da Lei Complementar nº 92/2020. 
34. Feitas tais considerações, resta patente a constitucionalidade do art. 284 da LC nº 92/2020, sendo forçoso reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela OAB/SE e, ao revés, reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada, nos termos do art. 24, da Lei n° 9.868/1999.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme a jurisprudência da Corte, as taxas se comprometem tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida, devendo haver uma

“equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado” (excerto do voto do Relator, Ministro Carlos Velloso, no RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, DJ de 30/9/05).

Com base nisso, se afirma, por exemplo, que o número de empregados é um indício insuficiente para fundamentar uma maior demanda pelo serviço desempenhado pelo Estado. Vide, nesse sentido: ARE nº 803.725/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14; RE nº 554.951/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/11/13.
Também com apoio em tal entendimento, a Corte firmou orientação no sentido de que, na regra geral, é ilegítimo utilizar a natureza da atividade exercida pelo contribuinte como critério para se fixar o valor de taxa de fiscalização, localização e funcionamento. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). Lei nº 13.477/02 do Município da São Paulo. Critério geral para dimensionar a exação. Tipo de atividade desenvolvida no estabelecimento do contribuinte. Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. O critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento” (ARE nº 990.914/SP, de minha relatoria, DJe de 19/9/17 – grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ECT. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO ESTRANHO AO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (RE nº 1.034.736/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/17).

“Recurso Extraordinário. Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (TLIF). Base de cálculo. Número de empregados. Dado insuficiente para aferir o efetivo Poder de Polícia. Artigo 6º da Lei nº 9.670/83. Inconstitucionalidade. Jurisprudência pacífica da Corte. 1. A taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou presuntivo de um ônus à Administração Pública. 3. No tocante à base de cálculo questionada nos autos, é de se notar que, no RE 88.327/SP, Rel. Min. Décio Miranda (DJ 28/9/79), o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão do número de empregados. Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE nº 554.951, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19/11/13).

Nessa mesma direção: ARE nº 1.092.267/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/17; ARE nº 987.399/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/9/17.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente